Tribunal: TJSP
Processo: 2127303-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inconformismo do requerido – Intempestividade – Oposição, pelo agravante, de embargos declaratórios intempestivos contra a decisão de acolhimento do incidente – Anterior manejo de embargos pela parte contrária destituído do condão de interromper o prazo para opor aclaratórios relativos à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inconformismo do requerido – Intempestividade – Oposição, pelo agravante, de embargos declaratórios intempestivos contra a decisão de acolhimento do incidente – Anterior manejo de embargos pela parte contrária destituído do condão de interromper o prazo para opor aclaratórios relativos à mesma decisão – Precedente do STJ – Embargos de declaração do agravante que, intempestivos, não interromperam o prazo para interpor este agravo de instrumento, a despeito da decisão padronizada de conhecimento e rejeição proferida pelo juízo "a quo" – Precedentes desta Corte, inclusive desta Câmara – Contagem a partir da publicação da decisão que rejeitou os embargos tempestivos da parte contrária – Publicação em 31/03/2021 e interposição em 02/06/2021 – Manifesta intempestividade – Recurso não conhecido.